Tribunal: TJMT
Processo: 1028300-03.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028300-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURDES LOUVEIRA - CPF: 229.837.241-15 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGISA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR. TOI ASSINADO. FOTOS.

ART. 590 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgara improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial, bem como, observado o procedimento previsto na Resolução Normativa n° 1.000 da ANELL cabível a cobrança complementar da diferença de consumo.

3. Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo.

4. Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.

5. A empresa recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa recorrente é lícita, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

6.Inexistindo comprovante de pagamento das faturas questionadas, a inclusão do nome da reclamante órgão de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

7. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante Lourdes Louveira, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para reconhecer a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade no relógio medidor da UC nº 6/1224897-7 e condenar a parte reclamante ao pagamento de recuperação de consumo pretendida.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgados procedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de irregularidade dos procedimentos adotadas para comprovação da irregularidade, média de consumo inalterada e cabimento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada Energisa suscita, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023